Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-63.2019.8.11.0101
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000599-63.2019.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GRISA & CONCEICAO LTDA - ME - CNPJ: 10.707.158/0001-50 (RECORRENTE), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1000599-63.2019.8.11.0101

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Cláudia/MT

Embargante(s):

Grisa & Conceição Ltda – ME

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA FÁTICA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser providos, para declara nula a decisão.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargada, Energisa Mato Grosso e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O assunto principal desta ação, refere-se a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 5.248,18, que a Requerente, ora embargante afirma ser ilegal, pois a Requerente estava em férias coletivas no período considerado irregular pela empresa de energia. A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, bem como declarou inexistente o débito discutido no processo. Já o Acórdão reformou a decisão para julgar improcedente os pedidos iniciais, visto que pelo histórico de consumo, houve aumento considerável do consumo de energia, após a troca do medidor.

A Embargante alega contradição e omissão no julgado, pois não foi observado que o período que a embargada destacou como irregular se refere ao período da “piracema da madeira”, isto é, período em que se proíbe a exploração de manejo florestal e com isso, a empresa entra em férias coletivas, restando, portanto, justificada a redução do consumo de energia.

Ao final requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

O Embargado apresentou sua manifestação no id 73868466.

É o relatório.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Verifico que a decisão ora embargada foi proferida em sentido contrário as provas existentes nos autos.

Conforme consta do artigo 14 da Resolução 406/2009 do Conama, “
O órgão ambiental competente definirá obrigatoriamente períodos de restrição das atividades de corte, arraste e transporte na floresta no período chuvoso, para os PMFS em floresta de terra-firme, observada a sazonalidade local.”.

E assim, foi instituído a denominada “piracema da madeira” que é o período em que o corte, derrubada, extração, arraste e transporte da madeira são proibidos.

Analisando o histórico de consumo juntado pela empresa de energia, noto que o período tido como irregular (janeiro a março de 2019), refere-se justamente ao período da suspensão das atividades madeireiras, repita-se, amparadas pela legislação competente e por isso, está devidamente justificado o consumo a menor.

Por esse motivo, entendo que houve erro material na decisão colegiada que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Embargada e foi omissa quanto alegação da Reclamante sobre as férias coletivas da empresa.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO AMPARADO EM PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS. ANULAÇÃO. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material.
2. Caso concreto em que o acórdão embargado decidiu a controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, o que implica, portanto, sua anulação. 3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, de modo a permitir ulterior julgamento, em momento oportuno, do agravo interno interposto pela parte ora embargante
. (STJ – Edcl no AgInt do REsp: 1538847 SC 2015/0144991-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
04/09/2020
)
(Sem grifos no original)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
dou-lhe provimento
, declaro nula a decisão colegiada impugnada, por reconhecer a existência de erro material.

Determino
que o Recurso Inominado constante no id 64613990,
seja novamente incluído em pauta, para julgamento pelo Órgão Colegiado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021